Tribunal: TJSP
Processo: 1003240-21.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE SÃO PAULO, é
embargado PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
2
VOTO No 29479
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003240-21.2016.8.26.0292/50000
COMARCA: JACAREÍ
EMBARGANTE: CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE
SÃO PAULO
EMBARGADA: MUNICIPALIDADE DE JACAREÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por CONSELHO REGIONAL DE ÓPTICA E OPTOMETRIA DE SÃO PAULO
(fls.1/7) em face do v. acórdão de fls. 935/946, que julgou improvidos o
reexame necessário e os recursos voluntários, entendendo que ainda
estão em vigor os Decretos no 20.931/32 e 24.492/34, que não
permitem aos optometristas exercer atividade privativa de médico
oftalmologista, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
na ADPF no 131, que limitam a liberdade dos referidos profissionais.
A embargante alega, em síntese, que quando
do início do julgamento virtual perante esse E. Tribunal (15/10/2020), o
v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal ainda não havia sido publicado.
Observa que da análise do voto condutor da ADPF no 131, da Relatoria
do E. Ministro Gilmar Mendes, há duas inexoráveis conclusões, quais
sejam, a primeira refere-se à recepção material dos Decretos 20.931/32
e 24.492/34 pela Constituição Federal e a segunda, refere-se ao
processo de inconstitucionalização de referidos decretos, processo esse já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
3
concluído, a partir da autorização de instalação e funcionamento de
cursos superiores de optometria, no início da década de 1990.
Salienta que o Pretório Excelso definiu que, com
a autorização do Ministério da Educação para a instalação e
funcionamento dos cursos superiores em optometria, bacharelados e
tecnólogos, surgiu aos profissionais egressos a legítima expectativa de
que poderiam exercer, livremente, o ofício para o qual colaram grau.
Menciona que se por um lado não poderia o
Supremo Tribunal Federal declarar a não recepção e inconstitucionalidade
da norma em sede de ADPF para apenas uma categoria profissional, não
deixou a Corte de se debruçar sobre o processo de violência à
Constituição em relação à omissão do Congresso Nacional, no que tange
a regulamentação dos optometristas egressos de cursos superiores.
Sustenta que reconheceu a Corte Constitucional
que os optometristas tratados pelos Decretos de 1932 e 1934 não são os
mesmos que atualmente prestam serviços à saúde visual da população,
não se podendo admitir a aplicação de norma restritiva de direitos ao
livre exercício profissional à categoria que não pode ser equiparada
àquela de outrora.
Requer
sejam
acolhidos
os
embargos
de
declaração, adequando-se o v. aresto embargado ao quanto decidido pelo
Pretório Excelso nos autos da ADPF no 131, especificamente aclarando-se
que aos profissionais de nível superior em optometria é assegurado o
direito de exercer livremente a profissão para a qual obtiveram diploma
reconhecido pelo Ministério da Educação.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
4
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Trata-se de ação civil pública interposta pelo
Conselho Regional de Óptica e Optometria de
São Paulo (CROOSP), com o objetivo de obstar
que a Vigilância Sanitária do Município de
Jacareí
autue
os
optometristas
e
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
5
consultórios com base no Decreto no 20.931/32
e no Decreto no 24.492/34, bem como que seja
expedido o alvará sanitário de funcionamento
para os profissionais que demonstrarem estar
habilitados para exercer a função, mediante a
apresentação de diploma e/ou certificado de
conclusão de curso.
Inicialmente, não merece provimento o apelo
da Municipalidade de Jacareí, na medida em
que, por meio da Lei Municipal no 3.847/96, o
Município adotou o Código Sanitário do Estado
de São Paulo, bem como a Portaria do Centro
de Vigilância do Estado de São Paulo (CVS) no
04/2011,
que trata do procedimento de licenciamento dos estabelecimentos de
interesse a saúde, o que incluiu os consultórios
e os estabelecimentos que industrializam ou
comercializam lentes oftalmológicas, inclusive
no que diz respeito à habilitação dos profissionais.
Assim, a atividade dos optometristas está
sujeita ao controle da Vigilância Sanitária, não
havendo que se falar na ausência de interesse
processual do requerente.
No mérito, tem-se que a optometria é profissão
expressamente
referida
no
Decreto
no
20.931/32,
que,
dentre
outros,
regula
e
fiscaliza o exercício da medicina no Brasil.
Nos termos dos seus artigos 38 e 39 é vedado
aos optometristas a instalação de consultório
para atender clientes, consignando, ainda, que
para a confecção de lentes de grau é necessária
a prescrição médica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
6
Artigo 38 - É terminantemente proibido aos
enfermeiros,
massagistas,
optometristas
e
ortopedistas a instalação de consultórios para
atender
clientes,
devendo
o
material
aí
encontrado ser apreendido e remetido para o
depósito
público,
onde
será
vendido
judicialmente a requerimento da Procuradoria
dos leitos da Saúde Pública e a quem a
autoridade competente oficiará nesse sentido.
O produto do leilão judicial será recolhido ao
Tesouro, pelo mesmo processo que as multas
sanitárias.
Artigo 39 - É vedado às casas de ótica
confeccionar e vender lentes de grau sem
prescrição
médica,
bem
como
instalar
consultórios médicos nas dependências dos
seus estabelecimentos.
Por
sua
vez,
estabelece
o
Decreto
no
24.492/34:
Artigo 13 - É expressamente proibido ao
proprietário, sócio gerente, ótico prático e
demais empregados do estabelecimento, escolher ou permitir escolher, indicar ou
aconselhar o uso de lentes de grau, sob pena de
processo por exercício ilegal da medicina, além
das outras penalidades previstas em lei.
Artigo 14 - O estabelecimento de venda de
lentes de grau só poderá fornecer lentes de
grau mediante apresentação da fórmula ótica
de médico, cujo diploma se ache devidamente
registrado na repartição competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
7
O Decreto no 20.931/32 foi revogado pelo
Decreto no 99.678/90 que, no entanto, teve
seus efeitos revogatórios suspensos em razão
da declaração da sua inconstitucionalidade
formal pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos
autos da ADIn 533-2/MC.
O Decreto no 12/91, por sua vez, determinou o
retorno da vigência do Decreto no 20.931/32.
Posteriormente, a Lei no 12.842/13, conhecida
como Lei do Médico, que “dispõe sobre o
exercício da Medicina”, estipulou, em linhas
gerais, as atividades privativas dos médicos.
Por ocasião da sanção da Lei no 12.842/13, foi
vetado o inciso IX do artigo 4o, que assim
dispunha:
Art. 4o São atividades privativas do médico:
(...)
IX
-
prescrição
de
órteses
e
próteses
oftalmológicas;
A redação original do projeto de lei convertido
na Lei no 12.842/13 mantinha a vedação da
prescrição de órteses e próteses oftalmológicas
por
profissionais
não
habilitados
para
o
exercício da medicina, em consonância com o
que já previam os Decretos no 20.931/32 e no
24.492/34, tendo tal inciso sido vetado pelos
seguintes motivos, constantes da Mensagem de
Veto no 287/2013:
“Razões dos vetos
(...)
Os dispositivos impossibilitam a atuação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
8
outros
profissionais
que
usualmente
já
prescrevem, confeccionam e acompanham o
uso de órteses e próteses que, por suas
especificidades,
não
requerem
indicação
médica. Tais competências já estão inclusive
reconhecidas pelo Sistema Único de Saúde e
pelas diretrizes curriculares de diversos cursos
de graduação na área de saúde. Trata-se, no
caso do inciso VIII, dos calçados ortopédicos,
das muletas axilares, das próteses mamárias,
das cadeiras de rodas, dos andadores, das
próteses auditivas, dentre outras. No caso do
inciso IX, a Organização Mundial da Saúde e a
Organização Pan-Americana de Saúde já reconhecem o papel de profissionais não
médicos no atendimento de saúde visual,
entendimento este que vem sendo respaldado
no País pelo Superior Tribunal de Justiça. A
manutenção
do
texto
teria
um
impacto
negativo sobre o atendimento à saúde nessas
hipóteses.”
Com base no referido veto, que não foi afastado
pelo Congresso Nacional, bem como no fato de
que
o
Curso
Superior
de
Tecnologia
em
Optometria foi reconhecido pelo Ministério da
Educação e Cultura, por meio da Portaria no
2.948/2003, o requerente sustenta que a
vedação contida no Decreto no 20.931/32 foi
superada.
No entanto, embora ambos os atos normativos
(Decreto no 20.931/32 e Lei no 12.842/13) se
prestem a regular, dentre outros, as atividades
privativas dos médicos, é certo que não houve
a revogação, expressa ou tácita, do Decreto no
20.931/32 ou do Decreto no 24.492/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
9
Neste sentido, o Plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, no recente julgamento da
ADPF no 131, ajuizada pelo Conselho Brasileiro
de Óptica e Optometria (CBOO), manteve a
validade dos Decretos no 20.931/32 e no
24.492/32, que limitam a liberdade profissional
dos optometristas:
“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a
arguição
de
descumprimento
de
preceito
fundamental para: 1) declarar a recepção dos
arts. 38, 39 e 41 do Decreto no 20.931/32 e dos
arts. 13 e 14 do Decreto no 24.492/34; e 2)
realizar
apelo
ao
legislador
federal
para
apreciar o tema, tendo em conta a formação
superior
reconhecida
pelo
Estado
aos
tecnólogos e bacharéis em optometria, nos
termos
do
voto
do
Relator,
vencidos
os
Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto
Barroso e Celso de Mello.” (Plenário, Sessão
Virtual de 19.6.2020 a 26.6.2020)
Conforme se depreende, o C. STF fixou que a
adequada solução da controvérsia é manter a
vigência dos Decretos no 20.931/32 e no
24.492/32 e indicar a atuação do legislador
para regulamentar a profissão, tendo em vista
que o próprio Estado fomenta a atividade, com
o reconhecimento de cursos de graduação para
tecnólogos e bacharéis.
Ademais, ao contrário do que sustenta o
requerente, a Corte Suprema assentou a impossibilidade de deduzir que houve a revogação tácita das referidas normas e tampouco a sua incompatibilidade com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
10
Constituição Federal de 1988.
Para o Il. Ministro Relator Gilmar Mendes, a
incerteza sobre os riscos de determinada
atividade em relação à saúde da população
desautoriza
sua
liberação
indiscriminada,
devendo prevalecer a incolumidade da saúde.
Portanto, embora seja conferido diploma de
graduação aos optometristas, cabe ao Poder
Legislativo
regulamentar
a
profissão,
por
envolver o exercício de atividade com potencial
lesivo. Repisa-se que não se está diante do
impedimento do exercício da profissão, uma
vez que, nos termos do artigo 3o do Decreto no
20.931/32, os optometristas podem exercer as
suas atividades, mediante comprovação da
habilidade técnica:
Art. 3o Os optometristas, práticos de farmácia,
massagistas e duchistas estão também sujeitos
à fiscalização, só podendo exercer a profissão
respectiva si provarem a sua habilitação a juízo
da autoridade sanitária.
Inobstante, a atividade dos optometristas deve
observar os preceitos contidos nos artigos 38 e
39 do Decreto no 20.931/32, que apenas
limitam a atividade a fim de não haver
ingerência nas funções privativas de médico,
mas não a impedem.
(...)
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
11
r. sentença recorrida, que deu correta solução a
lide.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos recursos de apelação e ao reexame necessário.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção1. Não
é o caso dos autos.
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
1 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003240-21.2016.8.26.0292/50000 -Voto no 29479
12
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora